Tribunal: TJSP
Processo: 1001133-91.2018.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC) – Sentença extintiva, sem resolução do mérito – Certidão de trânsito em julgado emitida pela Serventia – Recurso interposto contra o referido ato, insurgindo-se a Municipalidade apelante contra o equívoco da certidão – Não cabimento do Recurso de Apelação – Ato sem conteúdo decisório –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Reconhecimento do abandono do processo (art. 485, III, do CPC) – Sentença extintiva, sem resolução do mérito – Certidão de trânsito em julgado emitida pela Serventia – Recurso interposto contra o referido ato, insurgindo-se a Municipalidade apelante contra o equívoco da certidão – Não cabimento do Recurso de Apelação – Ato sem conteúdo decisório – Devolução dos autos ao Primeiro Grau – Recurso não conhecido, com determinação.